Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. TARIFAS BANCÁRIAS. AFETAÇÃO - TEMA 958 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO PRIMEIRO RELACIONAMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – VALOR DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELO BACEN. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATAO – COMPROVAÇÃO DO REGISTRO JUNTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. No caso dos autos narra o autor que firmou contrato de financiamento de veículo com o réu e que lhe foram cobradas Tarifa de Cadastro (R$ 823,00), Seguro (R$ 1.970,00), Registro do Contrato (R$ 446,00) e Avaliação do bem (R$ 458,00), as quais considera indevidas. Requer a declaração de abusividade da cláusula que prevê a cobrança de tarifa de cadastro e a minoração do valor para R$ 100,00 e a condenação do réu na devolução em dobro da respectiva diferença; na devolução em dobro das quantias cobradas a título de seguro, tarifa de registro de contrato e taxa de avaliação, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Da Tarifa de Cadastro.
3.1 “É válida contratação de “Tarifa de Cadastro” expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (REsp 1.251.331 – RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 28/08/13). A cobrança da referida tarifa se justifica quando cobrada uma única vez, no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira, para custear as despesas com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.
3.2 No caso, verifica-se que foi estipulada “tarifa de Cadastro” no valor de R$ 823,00 (ID Num. 50744389 - Pág. 2). De acordo com a distribuição do ônus da prova inserida no art. 373 do CPC, nesse particular, cabia ao requerente comprovar que possuía relacionamento anterior com a instituição financeira, o que não ocorreu, razão pela qual não se verifica abusividade na cobrança da referida tarifa.
3.3 Quanto ao alegado excesso no valor cobrado a título de tarifa de cadastro, o Banco Central estipula que o valor para “Confecção de cadastro para início de relacionamento” pode atingir o máximo de R$ 5.000,00, sendo o valor médio de R$ 654.23 (https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARIFA&frame=1). Dessa forma, o valor de R$ 823,00, cobrado a título de tarifa de cadastro pelo banco réu, está dentro dos parâmetros propostos pelo Banco Central e está abaixo do valor médio observado pelo órgão regulador. Assim, nada a reparar na sentença quanto à cobrança de tarifa de cadastro.
4. Da Tarifa de avaliação do bem.
4.1 Quando do julgamento Recurso Especial pelo rito do Recurso Repetitivo o e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1578553/SP, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, publicado no DJe em 06/12/2018), fixou a tese da “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
4.2 No caso, restou comprovado que o réu realizou o “Termo de Avaliação de Veículo”, no qual foram realizadas pesquisas sobre os débitos do veículo, bloqueios e restrições, gravames, e efetivada vistoria para avaliar o estado de conservação do veículo (ID Num. 50744405 - Pág. 41). Dessa forma, comprovada a efetiva realização do serviço, não há que se falar em abusividade da cobrança. Sentença irretocável nesse ponto.
5. Do Seguro.
5.1. Também em tese fixada em outro Recurso Repetitivo daquela mesma corte (REsp 1639320/SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, publicado no DJe em 17/12/2018), consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Assim, a contrario sensu, demonstrada a livre contratação do seguro não há espaço para a sua impugnação, como ilustram os documentos de ID Num. 50744405 - Pág. 24.
5.2 Ainda relativamente à contratação do seguro, também não prospera a alegação de venda casada, uma vez que a simples realização de dois negócios jurídicos distintos ou coligados, por si só, não caracteriza venda casada (CDC, art. 39, I), uma vez que a ocorrência da referida prática abusiva requer comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro, sem nexo ou causa razoável, o que não restou evidenciado no caso em comento.
5.3. Finalmente, dada a própria natureza do contrato de seguro, como a parte gozou da cobertura securitária desde a contratação até a postulação da nulidade, trata-se de contrato exaurido no seu objeto e, portanto, não há lugar para rescisão com restituição de quantia.
6. Do registro do contrato
6.1. Em relação ao registro do contrato, consta da tela sistêmica de ID Num. 50744403 - Pág. 8 a demonstração de que houve o efetivo registro no órgão de trânsito, razão pela qual não se há de falar em devolução desta tarifa, nos termos do entendimento do STJ (RESP 1.578.553/SP).
7. Dos danos morais.
7.1 A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
7.2 No caso em exame, o autor não comprovou perda de tempo útil a justificar a reparação por danos morais, ou sequer que tenha procurado o banco para ver abatidas tarifas de seu contrato. Assim, nada a reparar na sentença vergastada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.